Tribunal: TJDFT
Processo: 0751558-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751558-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KNOW ART INTERIORES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, SILVANIA SANTOS DAVID, MARIA MARINEIDE DE ALMEIDA PEREIRA, NILTON MOREIRA PINTO, SEBASTIAO FALCAO TRINDADE, MARIA ISABEL SANTOS DAVID PINTO DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão id 24400561. Após, cls. I. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR